Tribunal: TJMT
Processo: 1035001-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035001-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Policiais Civis]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVERALDO DUARTE RODRIGUES - CPF: 795.606.951-34 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO — PRISÃO PREVENTIVA — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — IMPOSSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL —
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA- RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DO ENTE ESTATAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A redução de vencimento de servidor público preso preventivamente, ainda que com previsão legal, implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (
HC 84078/MG
), é inconstitucional a redução de vencimentos de servidores públicos, afastados da função em decorrência de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível de E
veraldo Duarte Rodrigues e Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
– MT.

Sentença (Id.
146791738
):
julgou procedentes

os pedidos autorais, condenando o Estado de
Mato Grosso a restituir os valores descontados indevidamente nos meses de novembro e dezembro de 2015 e de janeiro de 2016 no valor de R$10.483,65 (dez mil quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, e de correção monetária pelo IPCA-E, ambos da citação.

Recurso Cível Inominado
de E
veraldo Duarte Rodrigues

(Id.

146791740

)
:
o recorrente requer a reforma da sentença de origem apenas no que tange o termo inicial da correção monetária, a fim de que se estabeleça

sua incidência na data em que houve o ato ilícito e não a partir da citação.

Recurso Cível Inominado
de
Estado de Mato Grosso (Id.
146791742
): requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Sustenta a legalidade dos descontos realizados no vencimento do autor recorrente.

Contrarrazões
de E
veraldo Duarte Rodrigues

(Id
146791745
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTE PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
E
veraldo Duarte Rodrigues em
face do
Estado de Mato Grosso
,
na qual objetiva o ressarcimento dos valores descontados na redução de seus proventos, durante afastamento em decorrência de sua prisão preventiva.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente
sofreu descontos indevidos ocorridos nos meses de novembro e dezembro do ano de 2015 e janeiro do ano de 2016 em razão do afastamento em decorrência de prisão preventiva.

Constata-se que o servidor impetrou Mandado de Segurança que tramitou na Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público deste Tribunal, sob o n.° 0002349-37.2016.8.11.0000, e que foi declarado o direito do autor recorrente em receber os proventos de maneira integral no período em que esteve preso preventivamente, tendo a referida decisão transitada em julgado no dia 20.07.2017.

Inicialmente, registre-se que não há o que se falar em prescrição do direito perseguido, haja vista que os descontos ocorreram nos anos de 2015 e 2016, contudo, com a impetração do Mandado de Segurança houve a interrupção do prazo prescricional, voltando a fluir somente após o trânsito em julgado.

Diante do conjunto probatório constante dos autos verifica-se nos holerites dos meses de novembro e dezembro de 2015 e janeiro de 2016 (id. 64394593) os descontos no vencimento do servidor.

O inciso III, do artigo 64, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, dispõe a seguinte redação:

“Artigo 64 O servidor perderá: [...] III - 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, denúncia por crime funcional, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual haja pronúncia, com direito à diferença, se absolvida;”,

Ocorre que o referido inciso foi declarado inconstitucional, por meio de controle difuso de constitucionalidade, in verbis:,

“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - INCISO III, DO ARTIGO 64 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 04/1990 - REDUÇÃO DE 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO PRESO PREVENTIVAMENTE - INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - ARGUIÇÃO PROCEDENTE. Artigo 64, inciso III, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 - Redução de 1/3 da remuneração do servidor público estadual afastado por motivo de prisão preventiva. Inadmissibilidade. Inconstitucionalidade do dispositivo. Arguição procedente (TJ/MT, Tribunal Pleno, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 26286/2016, relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 12 de maio de 2016).”

Ademais, jurisprudência deste Tribunal segue no mesmo sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRISÃO PREVENTIVA – SUBSÍDIO – DESCONTO DE 1/3 DO VENCIMENTO – ARTIGO 64, III DA LC 04/90– DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTE TRIBUNAL – ILEGALIDADE – DESCONTO DE 100% DA VERBA INDENIZATÓRIA – VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIA - REPOR EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS PATRIMONIAIS DURANTE O MANDADO DE SEGURANÇA – TEMA 905 STJ – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE IMPETRANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS. 1. A
redução de vencimento de servidor público preso preventivamente, ainda que previsto em lei, implica em violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
2. “Igualmente, tal verba não deve ser incorporada aos proventos dos servidores do Grupo TAF como se remuneração fosse, por ser verba com rubrica distinta, destinando-se a objetivo legal também distinto, qual seja, ressarcir as despesas com estadia e transporte ao servidor no desempenho das atividades de arrecadação, fiscalização e tributação, dentro do Estado, conforme condições elencadas no art. 2o da Lei Complementar no 79/2000, alterada pela Lei Complementar no 169/04.(TJ-MT 10103558720168110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/05/2021) 3. O mandado de segurança não é sucedâneo da ação de cobrança, tampouco há possibilidade de produzir efeitos patrimoniais retroativos, nos termos da Súmulas 269 e 271 do STF. 4. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.(TJ-MT - APL: 10235651120168110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023).”

“MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDORES PÚBLICOS — PRISÃO PREVENTIVA — REDUÇÃO DE VENCIMENTOS — IMPOSSIBILIDADE — INCONSTITUCIONALIDADE — PRECEDENTE DO STF. Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 84078/MG), é inconstitucional a redução de vencimentos de servidores públicos, afastados da função em decorrência de prisão preventiva. Segurança deferida. (MS 42644/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2013, Publicado no DJE 25/11/2013)(TJ-MT - MS: 00426442420138110000 42644/2013, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/11/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/11/2013).”

No tocante
ao termo inicial da correção monetária, esta deve incidir da data em que houve o ato ilícito, por se tratar de atualização do quanto devido. Além disso, no que tange à
atualização monetária e aos juros moratórios, deve ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”.

Por essas razões, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo E
veraldo Duarte Rodrigues para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial da correção monetári
a, passando a incidir
da data em que houve o ato ilícito, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar o recorrente Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos
termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023